Tribunal: TJES
Processo: 5010589-46.2025.8.08.0048
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010589-46.2025.8.08.0048

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

EXCEPTO: JD DA 6 VARA CRIMINAL DE SERRA ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

Nº
5010589-46.2025.8.08.0048

EXCIPIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) EXCIPIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

EXCEPTO:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DEFENSIVOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição oposta por Pedro Isaque Nascimento em face do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, Dr. Marco Aurélio Soares Pereira, nos autos da Ação Penal nº 0006058-07.2022.8.08.0048, sob alegação de quebra da imparcialidade em razão de indeferimentos de requerimentos defensivos, descumprimento de decisão do Tribunal em habeas corpus, atribuição indevida de responsabilidade à defesa para intimação de testemunhas no exterior e prática de atos judiciais supostamente alinhados à acusação. Pedido de acolhimento da exceção com nulidade dos atos processuais decisórios e instrutórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do magistrado, ao indeferir requerimentos e na condução do feito, caracteriza causa legítima de suspeição nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve descumprimento de decisão judicial apto a comprometer a imparcialidade do juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração de vínculo subjetivo entre o magistrado e as partes, exigido pelo art. 254 do Código de Processo Penal, afasta a configuração de suspeição.

Alegações de indeferimento de pedidos, sem prova de dolo ou interesse pessoal do magistrado, não caracterizam quebra de imparcialidade, porquanto inseridas no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

As tentativas reiteradas e documentadas de intimação do réu demonstram o efetivo cumprimento da decisão da 2ª Câmara Criminal, inexistindo descumprimento deliberado ou má-fé por parte do magistrado.

A ausência de provas concretas que revelem inimizade pessoal, interesse direto ou qualquer outro vínculo previsto no art. 254 do Código de Processo Penal impede o reconhecimento da suspeição.

Decisões judiciais desfavoráveis à defesa, desde que devidamente fundamentadas, não configuram parcialidade ou suspeição do magistrado, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A suspeição de magistrado exige prova concreta de vínculo subjetivo ou interesse pessoal nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.

Decisões judiciais fundamentadas, ainda que desfavoráveis à parte, não configuram parcialidade nem ensejam o acolhimento da exceção de suspeição.

O cumprimento de ordem judicial depende da efetiva adoção de diligências cabíveis, não sendo a frustração do resultado suficiente para caracterizar descumprimento doloso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 98 e 254.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na ExSusp n. 217/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.04.2022, DJe 12.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

Nº
5010589-46.2025.8.08.0048

EXCIPIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

Advogado do(a) EXCIPIENTE: RODOLFO DE JESUS CORDEIRO - ES26183-A

EXCEPTO:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Exceção de Suspeição

oposta por

PEDRO ISAQUE NASCIMENTO

em face
d
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA, DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
,
nos autos d
a

Ação Penal

tombad
a
sob
nº
0006058-07.2022.8.08.0048

(I
D13021031 a 10021884
)
.

Em suas razões (id 13021028), o excipiente sustenta:
(a) que houve reiterados indeferimentos de requerimentos defensivos essenciais, como o de decadência, oitiva de testemunhas e incidente de falsidade documental, sem fundamentação idônea;
(b) que o juízo atribuiu à defesa a responsabilidade por intimar testemunhas residentes no exterior, desconsiderando os limites legais e materiais da parte;
(c) que o magistrado descumpriu decisão da 2ª Câmara Criminal no Habeas Corpus n.º 5006962-52.2023.8.08.0000, que determinava a intimação regular do réu;

(d) que foi proferida decisão de ausência do réu mesmo com diligência pendente de conclusão;

(e) que o conjunto dos atos judiciais demonstra comprometimento da imparcialidade, configurando quebra da isenção jurisdicional.

Ao final, requer
o
seu acolhimento, com a consequente nulidade dos atos processuais decisórios e instrutórios.

Ao se manifestar (ID
12933788
) o excepto refutou
a alegação de suspeição, assentando, em síntese, que todos os atos
por ele
praticados decorreram do regular exercício da jurisdição, com observância ao contraditório e à ampla defesa, afirmando, ainda, que os pedidos da defesa foram oportunamente apreciados, sendo indeferidos por ausência de amparo legal ou por intempestividade. Registrou que foram
realizadas tentativas regulares de
intimações, inclusive com expedição de mandado eletrônico, correspondência internacional e por e-mail, sem sucesso, sendo reconhecida a ausência do réu apenas após esgotados os meios disponíveis.

Em
parecer
ministerial (ID
13128490
)
,
a Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela rejeição da exceção, assentando que as alegações do excipiente não se enquadram nas hipóteses do art. 254, do Código de Processo Penal,
uma vez
que as decisões proferidas pelo juiz excepto foram devidamente fundamentadas, que os pedidos indeferidos se deram por motivos jurídicos relevantes e que a tese de parcialidade carece de base fática ou legal, não se verificando qualquer causa concreta de suspeição.

Em primeiro lugar, registra-se que o art. 98, do Código de Processo Penal, exige que as razões
sejam acompanhadas de prova documental ou rol de testemunhas
que demonstr
em
a parcialidade do magistrado.

Ademais, observo que o art. 254,
do mesmo diploma legal,

estabelece rol taxativo de causas de suspeição, exigindo a demonstração de vínculo objetivo entre o magistrado e as partes, circunstância que, se presente, comprometeria a imparcialidade.

Cumpre ressaltar que, por importarem no afastamento do exercício da função jurisdicional e envolverem matéria de elevada gravidade, as alegações de suspeição devem ser amparadas em provas firmes e concretas, não bastando meras alegações ou insatisfações com decisões proferidas no curso do processo.

No presente caso, os fatos narrados dizem respeito a decisões judiciais adversas ao excipiente e à condução processual adotada pelo juízo de origem. Não se extrai, contudo, qualquer elemento concreto que demonstre inimizade pessoal, interesse direto ou qualquer dos vínculos subjetivos previstos na legislação processual penal.

O
excipiente alega que o juízo da 6ª Vara Criminal da Serra teria descumprido decisão proferida por esta Corte nos autos do Habeas Corpus nº 5006962-52.2023.8.08.0000, a qual determinava a regular intimação do réu para audiência de instrução e julgamento.

Sustenta, ainda, que houve indeferimentos sistemáticos de requerimentos defensivos, ausência de fundamentação e suposta adoção de postura processual alinhada à tese acusatória.

Contudo, a análise dos autos revela que tais alegações não se sustentam.

Em primeiro lugar, quanto à suposta inobservância da ordem deste Tribunal no HC mencionado, verifica-se que o magistrado adotou diligências efetivas e múltiplas tentativas de localização do réu, demonstrando inequívoco cumprimento da determinação colegiada. Assim, extrai-se da leitura da própria decisão do juízo exceptuado:

“
[...] todos os meios legais foram realizados visando a intimação do querelado para audiência, como expedição de mandado visando sua intimação eletrônica, envio de correspondência ao endereço no exterior, envio via e-mail, e na ocasião do ato designado, o próprio Advogado afirmou que NÃO TEM CONTATO E CONHECIMENTO DO PARADEIRO do querelado, não restando, assim, qualquer outra forma para intimação do mesmo visando seu comparecimento à audiência.”

Tais medidas evidenciam que não houve descumprimento da ordem judicial, mas sim enfrentou dificuldades objetivas e reconhecidas para cumprimento integral da intimação, devidamente enfrentadas pelo juízo. Destarte, não se pode imputar a ele qualquer violação dolosa à determinação deste Tribunal.

Em segundo lugar, os atos decisórios atacados pela defesa, notadamente o indeferimento de provas e incidentes processuais, foram proferidos com motivação expressa e em consonância com os preceitos legais. Exemplo disso consta na negativa ao incidente de falsidade documental:

“
A prova apresentada não foi diretamente apontada com alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, razão pela qual foi o incidente julgado improcedente.”

A
esse respeito, observo que
a Corte Superior de Justiça
já decidiu que

“
d
ecisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto”

(AgRg na ExSusp n. 217/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Assim,
nem toda a ocorrência materializada no curso do processo,

em desacordo com o que deseja ou pretende a parte, mas fundamentada pelo magistrado, como identifiquei nas hipóteses apontadas pelo excipiente, caracteriza
suspeição por parcialidade, mas sim, autonomia judicial para dar impulso à demanda, baseando-se nas normas processuais, como identificado nos autos.

De qualquer modo, ressalte-se que o próprio juízo excepcionado também proferiu decisões favoráveis à defesa, demonstrando equilíbrio e ausência de postura tendenciosa, como reconhecido na mesma decisão:

“
A Defesa não pontua, contudo, decisão favorável à Defesa onde este Juízo revogou as medidas protetivas deferidas em desfavor do querelado (Proc. 5031985-50.2023.8.08.0048), tendo também o Egrégio TJ/ES mantido a decisão deste Juízo.”

O conjunto dessas circunstâncias evidencia que as decisões proferidas decorreram do exercício legítimo da jurisdição e da avaliação técnica das pretensões apresentadas.

Portanto, não se constata nos autos qualquer vício de ordem subjetiva ou objetiva que comprometa a i
mparcialidade
do magistrado.

As decisões proferidas, ainda que em desfavor do excipiente, foram devidamente justificadas e não destoam dos limites da atividade jurisdicional. A exceção, assim, revela-se como estratégia defensiva desprovida de suporte fático ou jurídico, não podendo ser acolhida.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
JULGO IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição oposta e determino o arquivamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)